Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-76.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004123-76.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVANO ARAUJO CORREIA - CPF: 870.160.871-15 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MARCOS SOARES COMERCIO E SERVICOS ME - ME - CNPJ: 08.528.767/0001-08 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (APELANTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), IGOR MOREIRA RODRIGUES - CPF: 035.542.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (APELADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MARCOS SOARES COMERCIO E SERVICOS ME - ME - CNPJ: 08.528.767/0001-08 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LIVANO ARAUJO CORREIA - CPF: 870.160.871-15 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA NÃO CONHECIDA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE –
MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MÁ INSTALAÇÃO DE PISCINA –
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL MANTIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – AFASTADA MULTA CONTRATUAL PELO ATRASO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO.

“Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida [...]”
(N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013).

É evidente que a relação existente entre as partes é de consumo, logo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilização de forma objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva, seja por vício no produto ou defeito na prestação dos serviços.

Todos os pressupostos para a responsabilização civil dos requisitos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação das demandadas na reparação dos danos causados.

Os transtornos suportados pelo autor ultrapassam o mero descumprimento contratual, uma vez que os serviços foram prestados de forma inadequada pelas requeridas e de forma injustificada, deixaram de cumprir com sua obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004123-76.2016.8.11.0003

APELANTES: MARCOS SOARES COMERCIO E SERVIÇOS ME

LIVANO ARAUJO CORREIA

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos

por
MARCOS SOARES COMERCIO E SERVIÇOS ME
(requerido),
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
(requerido)

e
LIVANO ARAUJO CORREIA
(requerente), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, proferida

nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento de R$10.854,64 (dez mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), diante do atraso na instalação do equipamento, bem como promover o reembolso no importe de R$7.811,60 (sete mil, oitocentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente aos valores pagos pela piscina; devidamente corrigidos e com juros de mora de 1% desde a data da citação.

Irresignado, o requerente-apelante
(LIVANO ARAUJO CORREIA)
sustenta a inocorrência da sua culpa concorrente, sob o argumento de que “
a ação do Recorrente (em razão da omissão dos Apelados que não deram a assistência solicitada) foi tão somente com o intuito de manter o normal funcionamento da piscina (que promoveu a troca do sistema de equipamentos para filtragem, instalações da piscina e produtos limpeza da piscina e tubulações), serviços esses que em nada afetou ou veio a afetar o problema estrutural preexistente e que ocasional todo o dano, levando a compacta inutilização da piscina”
(sic).

Pontua que “
o fato do Apelante ter se utilizado de mão de obra terceirizada para efetuar a troca do sistema de equipamentos para filtragem, instalações da piscina e aplicação dos produtos limpeza da piscina e tubulações, não interferiu no problema central e que foi o motivador dessa ação, qual seja, a falta de compactação do solo que levou ao desnivelamento, ocasionando as infiltrações, danos financeiros e morais, ou seja, transtornos irreparáveis ao apelante e seus familiares”
(sic).

Assim, defende que
“se mostra justo e necessário que sejam os Apelados condenados na devolução de 100% (cem) do valor pago, uma vez que como dito, referida piscina foi definitivamente inutilizada em razão das consequências advindas da má instalação e prestação de serviço, razão pela qual, deverá o consumidor ser ressarcido em sua totalidade”
(sic).

Ademais, sustenta que a conduta da parte requerida causou abalo psicológico, que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando a reparação por danos morais.

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo com a reforma da sentença para condenar a parte requerida a devolução integral do valor pagamento, bem como ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que entender condizente e a redistribuição dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado singular.

Por sua vez, a empresa requerida/apelante
(MARCOS SOARES COMERCIO E SERVIÇOS ME)
insurge-se com o presente apelo, sustentando o cerceamento de defesa, diante da não designação da audiência de instrução e ausência da intimação prévia das partes acerca da data em que seria realizada a perícia.

Quanto ao mérito, alega que “
o laudo pericial é falho, não podendo o mesmo produzir qualquer efeito para embasar o julgamento da presente ação
” (sic).

Argumenta que as modificações realizadas na estrutura da piscina e em seus equipamentos pelo requerente comprovam a responsabilidade deste pelos eventuais danos ocorridos na piscina, de modo que não há responsabilidade do requerente a indenização de qualquer dano material ou moral ao autor.

Defende que “
deve ser reformada a sentença que arbitrou o pagamento de multa no valor de R$ 10.854,64 pelo suposto atraso de 64 (sessenta e quatro) dias para a instalação do equipamento, em razão da existência de cláusula contratual específica sobre o assunto”
(sic).

Aponta que “
da leitura das cláusulas contratuais não ressai nenhuma estipulação no sentido de que o prazo para efetivação da instalação se daria a partir da concretização da venda, mas sim, 20 dias úteis após a data de início das obras
” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, devendo os autos retornar a origem e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais (id. 180705787).

Por fim, o requerido-apelante
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
, argui, como preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de trata-se de pedidos relativos à relação comercial firmada entre o autor e a requerida Marcos Soares Comércio e Serviços ME.

Defende que
“a ora apelante não pode ser condenada a indenizar a parte apelada por atraso na entrega e instalação do produto, visto que o contrato celebrado foi entre a corré e o ora apelado, não podendo a multa ser oponível a terceiro, ou seja, em relação a ora apelante, vinculando somente aqueles que participaram do negócio jurídico. Além do mais, o atraso se trata de vício do serviço e não do produto, não estando a ora apelante na cadeia de fornecimento do serviço
” (sic).

Aduz que “
conforme se pode constatar no contrato anexado aos autos foi fixada na cláusula sexta o valor diário de R$100,00 por atraso na entrega, razão pela qual mostra-se demasiado o valor de R$10.854,64 arbitrado na r. sentença, gerando o enriquecimento ilícito do ora apelado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”
(sic).

Alega que “
em relação à devolução de metade do valor pago no produto, necessário salientar que a parte apelada perdeu a garantia do produto, uma vez que realizou modificações em todo o sistema de filtragem por conta própria, bem como trocou toda a tubulação”
(sic), de modo que não há
“qualquer obrigação legal da ora apelante arcar com os prejuízos decorrentes deste
ato” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais (id. 180705793).

O autor LIVANO ARAUJO CORREIA, a empresa IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA e o requerido MARCOS SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME apresentaram contrarrazões nos ids. 180705792, 180705795 e 180705797, respectivamente.

Os requeridos recolheram os respectivos preparos, conforme id. 180975196

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 180982158).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA (NULIDADE DA PERÍCIA E DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O requerido-apelante
MARCOS SOARES COMERCIO E SERVIÇOS ME
sustenta o cerceamento de defesa, diante da não designação da audiência de instrução e ausência da intimação prévia das partes acerca da data em que seria realizada a perícia.

Ocorre que no que tange à nulidade da perícia, este Tribunal já teve a oportunidade de apreciar a questão, da mesma empresa, no julgamento do agravo de instrumento nº.
1004478-85.2022.8.11.0000
, de minha relatoria, ocasião em que restou consignado que a “
inobservância do disposto no artigo 431-A do Código de Processo Civil, por si só, não acarreta a nulidade da perícia, quando não demonstrado o prejuízo, mormente considerando que o laudo não possui qualquer vício e que as partes foram intimadas do seu resultado
”.

Vê-se, dessa forma, que a questão afeta à nulidade da perícia já foi apreciada por esta Corte de Justiça por meio de recurso próprio aviado pela parte requerida, aqui apelante, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 23/08/2022.

Logo, trata-se de matéria acobertada pelo instituto da coisa julgada, sendo, pois, aplicável à espécie a regra disposta no art. 507 do CPC/15, segundo o qual
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Em relação ao sobredito dispositivo legal, abalizada doutrina de Cristiano Imhof esclarece que:

“Trata este dispositivo da preclusão consumativa, ou seja, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão consumativa, não poderão mais ser discutidas no processo. Processar é andar, marchar para a frente. Não se pode permitir a existência de atos retrocessivos, sob pena de tumulto e atraso processual, além, é claro, de insegurança jurídica. A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício.”
(
in
‘Novo código de processo civil comentado’. 2ª Ed. Rev., aum. E atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, pág. 784).

Sobre o assunto, colacionam-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO –
PRECLUSÃO TEMPORAL
– AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA. –
Descabe a reabertura de discussão de matéria já analisada em agravo de instrumento e/ou decisão precedente, porquanto abarcada pela preclusão.
”
(TJ-MG – AI: 10000181042755001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA PRECLUSA
– AGRESSÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 186, CC – VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO.
Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida.
Evidenciada a ilicitude do ato praticado, consistente em agressão física, com deformação da orelha causada por mordida, causando-lhe lesão corporal permanente, resta evidente a obrigação de indenizar, segundo a regra do art. 186 do CC. O valor da indenização por dano moral e estético deve ficar adequado ao caso concreto, considerando as nuances específicas do ato ilícito. Tratando de causa onde há condenação, o magistrado fica adstrito aos limites legais, não podendo impor honorários advocatícios em valor fixo, devendo arbitrar em percentual entre 10 % e 20%, sobre o total da condenação.”
(N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013)

Assim, quanto à nulidade da perícia, por tratar-se de matéria preclusa, acobertada pelo manto da coisa julgada,
dela não conheço
.

De outro lado, apesar de a apelante argumentar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, não há razões para o seu acolhimento.

De acordo com o artigo 355,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em exame, vê-se não haver demonstração, pelos apelantes, da imprescindibilidade da produção das demais provas requeridas, podendo a controvérsia dos autos ser solucionada por meio do acervo documental já carreado aos autos, ainda mais já realizada a perícia judicial.

Com efeito, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de designação de audiência de instrução, tal como requerido.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta a empresa apelante
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de ser tão somente detentora da marca, não sendo a responsável pela venda ou instalação do produto, não podendo assim, responder pelos danos advindos de tais atos.

No caso dos autos, é evidente que a relação existente entre as partes é de consumo, logo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilização de forma objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva, seja por vício no produto ou defeito na prestação dos serviços.

Embora a apelante sustente que é apenas detentora de marca, quando se negocia com o representante, o consumidor tem a convicção de que está pactuando com a referida empresa, que tem a obrigação de assumir os prejuízos causados pela má prestação de serviço de seus representantes.

Assim, a despeito da afirmação da fabricante, de que somente responsável por vícios da piscina em si, inviável o afastamento de sua responsabilidade pelos demais serviços pactuados no contrato por sua representante/franqueada.

É permitido ao consumidor acionar judicialmente o fabricante e o fornecedor do produto supostamente viciado, pois ambos compartilham de responsabilidade solidária, nos termos do caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, evidente a legitimidade passiva da apelante para figurar na presente lide, de modo que, igualmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se acerca da pretensão do autor de ser restituído dos valores pagos para a instalação da piscina em razão da falha na prestação do serviço, o pagamento da multa contratual em razão do atraso na instalação da piscina, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

Verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social.

Ademais, o artigo 14,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese sub judice, todos os pressupostos para a responsabilização civil dos requisitos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação das demandadas na reparação dos danos causados.

Conforme atestado pelo perito judicial em id. 180705741 - Pág. 11,
“a piscina fora instalada/reinstalada de forma inadequada, posteriormente causando deformação no casco”
(sic).

Ainda, infere-se do laudo as seguintes repostas apresentadas aos quesitos formulados pelas partes:

“9) Existem sons de “oco” no fundo e nas escadas da piscina instalada?

RESPOSTA:
No fundo da piscina, nao ha sons de “oco” sendo firme fixado ao solo, mas a escada possui barulhos de “oco” no 1o e 2o degrau.

10)Em caso de positiva a questao anterior, o que faz com que ocorram estes sons de “oco” nas partes mencionadas anteriormente da piscina?

RESPOSTA:
Na escada ocorre sons de “oco”, porque foi mal compactada o solo que a recebe ou faltou material para preenchimento.”

Ademais, acerca da alegação dos requeridos no sentido de que as modificações realizadas na estrutura da piscina e em seus equipamentos pelo requerente comprovam a responsabilidade deste pelos eventuais danos ocorridos na piscina, o perito esclareceu:

“19)Na troca do filtro e do motor do sistema de limpeza foi afetada diretamente a estrutura do casco da piscina?

RESPOSTA:
Nao necessariamente, neste tipo de situac

ao filtro/motor alterado pelo autor sao externos e nao tem contato direto com casco.

(...)

7) O Autor desinstalou a piscina?

RESPOSTA:
Nao encontramos vestígios comprovando a desinstalaç
ã
o do casco, porem a parte de tubulaç
õ
es foi trocada para receber outro modelo de motor e filtro.

(...)

11) O Autor instalou novos equipamentos na piscina, houve modificac
ao na estrutura da piscina?

RESPOSTA:
O autor instalou um sistema externo de aquecimento na piscina via placa solares. Trocaram o dispositivo “conexões” que liga a tubulação na piscina. E na troca do filtro/motor foram reinstalados a tubulação que liga a piscina a casa de maquinas. A IGUI Piscina possui um sistema de tubulação hidráulica de canos flexíveis da sua própria marca.

12) As supostas rachaduras descritas na exordial se deram em razao dos equipamentos inseridos pelo Autor de marca diversa da empresa IGUI?

RESPOSTA:
A rachadura no casco da piscina localizado no canto inferior da escada próximo ao piso (id 5569513) ja restaurado. E os equipamentos inseridos pelo ao autor fica ao lado contrário e nao havendo a necessidade de escavaç
ã
o da terra lateral ate o piso. Entao escavando somente ate a altura das conexões e nem havendo a necessidades da retirada do casco. Assim descartada essa possibilidade.

13) As instalaç
õ
es da marca IGUI e da outra marca instalada pelo Autor sao completamente diferentes e por esse motivo houve a perda e abalo na estrutura da piscina?

RESPOSTA:
Nao detectado motivo para tal. Como as alteraç
õ
es dos equipamentos (canos e conexões), sendo anexo a piscina e nao necessitado de escavaç
ã
o profunda. Observa-se: onde apresenta perda e abalo na estrutura da piscina (rachadura/ondulaç
ã
o), esta distante da região que foram feitas as alteraç
õ
es dos equipamentos.”

Assim, conclui-se que não foi identificado que as modificações feitas pelo autor, incluindo a troca do filtro/motor e a instalação de um sistema externo de aquecimento via placas solares, afetaram diretamente a estrutura do casco da piscina.

As alterações realizadas relacionavam-se, em grande parte, a sistemas externos que não exigiam uma interação significativa com a estrutura principal da piscina.

Ademais, as instalações da marca IGUI e as modificações feitas pelo autor são distintas, mas não se identificou que isso resultou em perda ou abalo na estrutura da piscina.

Ainda, embora os requeridos aleguem que os defeitos alegados pelo autor não estão cobertos pela garantia, o requerente sustenta que tais defeitos são decorrentes dos problemas advindos da má-instalação da piscina, o que independe da garantia contratada.

Dessa forma, resta caraterizada a falha na prestação de serviço pela empresa ré consistiu na inobservância das regras de instalação, confeccionado pelo fabricante, para instalação da piscina, o que comprometeu seu uso regular, de modo que, deve ser afastada a culpa concorrente declarada pelo magistrado sentenciante.

Logo,
impõe-se a obrigação de reparar os danos suportados pelo autor, condenando parte requerida a ressarcir o montante total pago pela piscina, no importe de R$13.761,90 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos), conforme nota fiscal e contrato de ids. 180702346 – 180705650.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTALAÇÃO DE PISCINAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O art. 18 do CDC coloca todos os partícipes do ciclo de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos envolvidos, exigindo seus direitos. Comprovado que consumidor suportou os gastos extraordinários decorrentes dos reparos de pisos e de terreno no entorno das piscinas, impõe-se o correto ressarcimento de tais valores por aqueles que falharam na prestação do serviço.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.”
(TJ-MT - APL: 00082094120158110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2018)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCIN
A – OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

Sendo comprovado que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.

O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0002169-17.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

No caso em tela, entendo que os transtornos suportados pelo autor ultrapassam o mero descumprimento contratual, uma vez que os serviços foram prestados de forma inadequada pelas requeridas e de forma injustificada, deixaram de cumprir com sua obrigação.

Quanto ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Dessa forma, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o
quantum
indenizatório no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Portanto,
devida a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Melhor sorte não assiste ao autor quanto a manutenção da multa contratual fixada em sentença.

Como anteriormente exposto, os requeridos alegam que “
deve ser reformada a sentença que arbitrou o pagamento de multa no valor de R$ 10.854,64 pelo suposto atraso de 64 (sessenta e quatro) dias para a instalação do equipamento, em razão da existência de cláusula contratual específica sobre o assunto”
(sic).

Sabe-se que os contratos são regidos, além das normas legais, pelos princípios de direito e que dentre eles se destaca a boa-fé objetiva (art. 113, CC/02) e a
pacta sunt servanda
, devendo o poder judiciário intervir minimamente nas relações contratuais firmadas entre os particulares.

Conforme se depreende do contrato firmado entre o autor e o requerido Marcos Soares Comércio e Serviços ME acostado aos autos (ids. 180702347 – 180705650), há previsão de prazo para a instalação da piscina e respectiva penalidade em razão do descumprimento, vejamos:

“CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

I -
A VENDEDORA se compromete entregar a piscina e seus acessórios devidamente instalados no prazo de 20 dias úteis,
a contar da data de início da obra.

II - O instalador deverá cumprir com o cronograma de serviços para a instalação da piscina, devendo estar concluído no prazo de 20 (vinte) dias úteis, salvo ocorrências de problemas climáticos, hídricos ou eventos de natureza imprevisível como, por exemplo, identificação de obstáculos ocultos no solo que retardem, adiem ou comprometam a tempo mínimo necessário para realização da escavação e que justifiquem trabalhos extraordinários e suplementares para conclusão dos serviços, o que será acordado com o COMPRADOR.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Ficam estabelecidas as seguintes cláusulas penais na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas no presente contrato:

I - Pela não entrega da mercadoria no prazo estipulado, sem justificativa aceita pelo COMPRADOR, a VENDEDORA pagará a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até a efetiva entrega.

II - O COMPRADOR não efetuando os pagamentos nas condições pactuadas, pagará a título de cláusula penal 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor;”

Assim, infere-se que o termo inicial do prazo para a instalação é o início da obra, todavia, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da data do início da obra, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que
deve ser afastada a condenação dos requeridos ao pagamento de multa prevista no contrato
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor
LIVANO ARAUJO CORREIA
,
para reformar em parte a sentença, a fim de condenar as requeridas, solidariamente, a
ressarcir o montante total pago pela piscina, no importe de R$13.761,90 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos), bem como ao pagamento indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento
.

Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
MARCOS SOARES COMERCIO E SERVIÇOS ME
e
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA
, apenas para afastar a condenação de ambas ao pagamento de multa contratual.

Por fim,
inverto
o
ônus da sucumbência anteriormente fixado, devendo a parte requerida, solidariamente, arcar com as custas e despesas processuais e da verba honorária da parte autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que, na espécie, relaciona-se ao próprio valor da condenação (art. 85, § 2° do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023